Tribunal: STF
Processo: HC 92437
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DA MEDIDA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO STJ.
   INOCORRÊNCIA. DEMORA ENSEJADA PELA DEFESA. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA
   DE RECURSOS. PLEITO IDÊNTICO APRECIADO NO STJ E NO STF. MERA
   REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - A prisão preventiva dá-se em
   razão de novo título, a saber, sentença de pronúncia.
II - A
   ação penal não registra o andamento adequado em razão dos
   recursos manejados pela defesa.
III- Ônus da demora que deve ser
   imputado à defesa.
IV - Pleito semelhante já apreciado pelo STJ
   e o STF em habeas corpus anteriormente impetrados.
V - Mera
   reiteração.
VI - Ordem denegada.